Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707827-71.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IDAELSON DE SOUZA LEMOS APELADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Idaelson de Souza Lemos contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 em auxílio ao Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O apelante interpôs apelação em 8.11.2024, mas anexou o comprovante do pagamento das custas processuais em 13.11.2024. Intimei o apelante para recolhimento do preparo em dobro com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 68173534). O apelante interpôs agravo interno contra o despacho desta Relatoria que o intimou para recolher o preparo em dobro. Informou que recolheu o preparo em 8.11.2024. Explicou que o comprovante do preparo foi anexado aos autos em 13.11.2024. Argumentou que o preparo recolhido na forma simples é suficiente para atender ao pressuposto de admissibilidade recursal. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o cabimento do agravo interno interposto contra o despacho desta Relatoria que determinou o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que despachos não possuem conteúdo decisório e não são impugnáveis por agravo interno. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator